Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUEIRO SEM TAMPA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. A delegação de serviços à empresa pública não afasta a legitimidade do ente distrital para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva das rés rejeitada.

2. A imputação de responsabilidade à Administração Regional não desonera a segunda ré se a própria Diretoria de Urbanização da empresa, ao ser questionada sobre a realização dos reparos informa “que o local já passou anteriormente e em datas diversas por algumas intervenções executadas pela DIMAD, que envolviam limpeza e desobstrução de redes bem como reposição de acessórios e que foram devidamente atendidas (...)” (ID 49831939, pág. 1).

3. Comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo avariado em razão de bueiro com tampão danificado, emerge a responsabilidade da Novacap a quem compete a execução dos serviços de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial do Distrito Federal.

4. Precedentes. Acórdão 1388925, 00021977720158070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 10/12/2021; Acórdão 1685140, 07261854820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 20/4/2023 e Acórdão 1325210, 07355339520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/3/2021.

5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.)

6. Não se conhece do recurso do Distrito Federal na parte que impugna o valor do dano material do pneu se a controvérsia diz respeito a avaria em lataria do veículo. Princípio da dialeticidade não observado.

7. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, desprovido. Recurso da Novacap conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente Novacap condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.